Tribunal: TJDFT
Processo: 0021397-56.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0021397-56.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DIAS VENTURA, RAIMUNDA NUNES REGO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que a transferência do valor decorrente do acordo direto deve ser para conta da credora que formulou o pedido, intime-se MARIA DIAS VENTURA para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se a conta bancária informada no ID 25292629 é de sua titularidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac